Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL DE IMÓVEL. DEFERIMENTO PARCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO. ALUGUEL PROVISÓRIO. TRÊS ANOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. CARACTERIZAÇÃO. JUNTADA. COTAÇÕES DE IMÓVEIS. AUTOS DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO. PREÇO DE MERCADO. INSUFICIÊNCIA. ARTS. 19 E 68 DA LEI N. 8.245/1991. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei n. 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, estabelece a possibilidade de se proceder à revisão de contrato celebrado a partir do 3o (terceiro) ano de vigência e de se reajustar provisoriamente o aluguel caso sejam fornecidos elementos que demonstrem tal direito.
2. No caso, embora seja possível revisar o valor do aluguel do imóvel comercial pactuado em contrato foi firmado há mais de 3 (três) anos, consoante autoriza o art. 19 da Lei n. 8.245/1991, a comprovação do preço de mercado depende de dilação probatória, eis que as cotações juntadas na origem pelo agravado não se mostram suficientes para amparar um reajuste diferente do acordado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.